Tribunal: TJSP
Processo: 1020197-23.2017.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - TENDINITE E BURSITE DE OMBROS, SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO E SÍNDROME DOLOROSA LOMBAR CRÔNICA - PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE - A SEGURADA FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE.

TERMO INICIAL A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - TENDINITE E BURSITE DE OMBROS, SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO E SÍNDROME DOLOROSA LOMBAR CRÔNICA - PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE - A SEGURADA FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE.

TERMO INICIAL A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREJUDICADA.

JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.

CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. UTILIZAÇÃO DO IGP-DI ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E, APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE CORREÇÃO PERTINENTES (TEMA No 810). APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.

DELIMITAÇÃO NA SENTENÇA DE PRAZO DE 30 DIAS PARA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO - INADMISSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA DO §5o, DO ART. 41-A, DA LEI No 8.213/91.
Apelo autárquico não provido - Recurso de ofício parcialmente acolhido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000125739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1020197-23.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é apelada TELMA CRISTINA CHAGAS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do INSS e deram
parcial provimento ao reexame necessário, com observação. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No 18556
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1020197-23.2017.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
APELADA: TELMA CRISTINA CHAGAS
JUIZ DE 1o GRAU: DR. RODRIGO FACCIO DA SILVEIRA
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO
-
TENDINITE
E
BURSITE
DE
OMBROS, SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO E
SÍNDROME
DOLOROSA
LOMBAR
CRÔNICA
-
PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PARCIAL E
PERMANENTE - A SEGURADA FAZ JUS AO AUXÍLIO-
ACIDENTE.
TERMO INICIAL A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO
DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - BENEFÍCIO
CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97 -
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREJUDICADA.
JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE
FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO
DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NOS
ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -
, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009.
APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA.
PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE
NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO
FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS
DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA
EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO
TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -
.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
ATUALIZAÇÃO
DAS
PRESTAÇÕES EM ATRASO. UTILIZAÇÃO DO IGP-DI
ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O
INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO
REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA
MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA
NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E,
APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER
ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE
CORREÇÃO
PERTINENTES
(TEMA
No
810).
APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER
IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
DELIMITAÇÃO NA SENTENÇA DE PRAZO DE 30 DIAS
PARA
IMPLANTAÇÃO
DO
BENEFÍCIO
-
INADMISSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA DO §5o, DO
ART. 41-A, DA LEI No 8.213/91.
Apelo autárquico não provido - Recurso de ofício
parcialmente acolhido, com observação.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário e apelação interposta pelo I.N.S.S.
contra a r. sentença (fls. 116/120), cujo relatório é adotado, que julgou procedente a
ação acidentária, condenando o ente público ao pagamento de auxílio-acidente a partir
do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (27/06/2016).
Em recurso (fls. 125/133), a autarquia pleiteou a modificação do
termo inicial do benefício para a data de juntada do laudo pericial aos autos, afinal a
incapacidade laborativa somente teria sido comprovada em juízo pela perícia médica;
subsidiariamente, ressaltou que considerando os efeitos futuros desenhados pelo C.
Supremo Tribunal Federal quando avaliou a repercussão geral do RE no 870.947, a
utilização da Taxa Referencial - TR estaria em consonância com a situação normativa
vigente, razão pela qual deveria prevalecer; por fim, requereu o provimento do apelo.
Processado o recurso com contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Os recursos da autarquia e de ofício serão solucionados
conjuntamente.
De pronto, releva consignar que o instituto réu não recorreu da parte
em que o D. Sentenciante deferiu o benefício acidentário, porquanto somente atacou a r.
sentença no que se refere às verbas acessórias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Ressalte-se, no particular, embora não tenha havido interposição de
apelo do ente público em relação à concessão da benesse acidentária o recurso de ofício
devolve ao Tribunal a plena apreciação da matéria em debate, motivo pelo qual cumpre
analisar os requisitos concessivos da reparação acidentária, bem como seus termos e
demais cominações legais.
Dito isto, anote-se que a condenação do ente público ao pagamento do
auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, bem como no correspondente abono
anual - acessório obrigatório -, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
- 27/06/2016, (fl. 39) -, é incontestável, pois, no caso em lume, houve a comprovação
do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente em relação à tendinite e bursite
de ombros, síndrome do túnel do carpo e síndrome dolorosa lombar crônica - fls. 87/94 -
, tanto que a autarquia se conformou com a resolução do mérito desta demanda,
manifestando sua irresignação em seu recurso de apelação somente em relação ao
remanescente do julgado - verbas acessórias -.
Logo, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão o decreto de
procedência da ação, inclusive o ente público não esboçou qualquer inconformismo em
relação à concessão do benefício acidentário.
Por outro lado, não merece prosperar o apelo autárquico quanto à
pretensão de modificação do marco inicial do auxílio-acidente para a data da
juntada do laudo pericial aos autos, pois, no presente caso, houve anterior concessão
de auxílio-doença em razão da mesma patologia, devendo, portanto, ser aplicada a
disposição contida no art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.
Não é possível compreender que a lei tenha estabelecido um
procedimento que obrigaria todos os segurados a recorrer à Justiça para ver reconhecida
a consolidação das moléstias.
Se a lei estabeleceu que “o auxílio-acidente será devido a partir do
dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença”, o INSS deveria ter providenciado, em
âmbito administrativo, a avaliação física da requerente para constatar a consolidação das
moléstias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
O INSS não cumpriu a lei. Em vez de constatar
administrativamente a consolidação das moléstias, em cumprimento ao disposto no art.
23 da Lei no 8.213/91, e pagar o auxílio-acidente “a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença”, preferiu permanecer comodamente inerte, obrigando a
autora a postular a intervenção jurisdicional.
A única hipótese que permite a concessão do benefício a partir da
data da juntada do laudo pericial em Juízo é aquela em que a segurada não fez pedido
em âmbito administrativo.
Entendem alguns que nesse caso não haveria sequer interesse
processual. Admitida a ação, entretanto, é razoável compreender que o benefício
somente tenha início a partir do instante em que constatada por perícia a incapacidade.
Essa é uma interpretação extensiva do art. 23 da Lei no 8.213/91, porque o termo ali
empregado se refere primordialmente ao diagnóstico feito em âmbito administrativo.
Tanto isso é verdade que o mencionado dispositivo legal usa a
expressão “o que ocorrer primeiro”, numa inequívoca demonstração de que a primeira
notícia formal a respeito da existência da incapacidade é a que deve ser considerada.
E, no caso dos autos, o INSS estava plenamente ciente do estado de
saúde da suplicante, pois lhe concedeu auxílio-doença.
Logo, a data em que o laudo pericial foi juntado em juízo, como
pretende o instituto réu, não pode ser considerada, pois houve anterior pedido
administrativo.
No particular, o marco inicial do benefício deve ser computado a
partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença - 27/06/2016 -.
Note-se, apenas, que o benefício em epígrafe, quanto ao seu marco
inicial, encontra-se sob a égide do art. 86 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei
no 9.528/97.
Anote-se, também, não ocorrer qualquer prescrição quinquenal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
pois o auxílio-acidente foi deferido a partir de 27/06/2016 e a demanda ajuizada em
09/08/2017.
Em relação aos juros moratórios, observe-se serem devidos a partir
da citação, nos termos da Súmula no 204 do E. STJ, de forma englobada até ela e,
depois, de modo decrescente, mês a mês, contados pelos índices oficiais de remuneração
básica, aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na
redação dada pela Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009.
Ad cautelam, registre-se que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais ao
da poupança no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas
inconstitucionais, no julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de
modo parcial, aos juros de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume, devem
ser aplicadas a partir da sua vigência.
De outro lado, quanto à correção monetária, não merece
prosperar o apelo autárquico, pois os valores em atraso deverão ser atualizados por
índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e os índices de correção
pertinentes, observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810), inclusive quanto a
eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida, na forma abaixo explicitada.
A utilização do IGP-DI decorre as disposições contidas na Lei no
9.711, de 20 de novembro de 1998, a qual consolidou a orientação contida na Medida
Provisória no 1.415 de 29 de abril de 1996.
Referido diploma normativo estabeleceu que:
“§ 3o - A partir da referência de maio de 1996 o Índice Geral de Preços -
Disponibilidade Interna - IGP-DI, apurado pela Fundação Getúlio Vargas,
substitui o INPC para os fins previstos no § 6o do art. 20 e no § 2o do art. 21,
ambos da Lei n.o 8.880, de 1994.”
O art. 20, § 5o, da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, tratava
justamente da correção dos “valores das parcelas referentes a benefícios pagos com
atraso pela Previdência Social, por sua responsabilidade” [grifos nossos].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Anote-se, também, que será adotado o INPC - Tema no 905 do C.
STJ, definido em Recurso Repetitivo, REsp no 1.495.146/MG - diante da Medida
Provisória no 316, depois convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de junho de 2009,
passando, então, a ser atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência
mês a mês sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido
pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810),
inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
Pondere-se, ainda, quanto à atualização monetária depois do
cálculo de liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já
consolidado pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e
representativo de controvérsia (cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo
Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E.
STF.
Observe-se, também, acerca do tema - correção monetária -, para se
evitar equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial
deverão ser utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito de
se manter a paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim,
a dicotomia entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo
Poder Judiciário.
Ressalte-se, em epílogo, quanto à correção monetária, em relação
aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, que continua
prevalecendo a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Derradeiramente, em relação ao prazo de 30 (trinta) dias delimitado
na r. sentença para a implantação do auxílio-acidente - fl. 120 -, destaco o § 5o do art.
41-A da Lei no 8.213/91, o qual estabelece um prazo de 45 dias após a data da
apresentação, pela parte segurada, da documentação necessária à sua concessão;
motivo pelo qual a decisão de primeiro grau deve ser modificada nesse particular.
3) DISPOSITIVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Ante o exposto, pelo meu voto, nego guarida à apelação do INSS e
dou parcial provimento ao recurso de ofício, com observação, na forma explanada;
por fim, mantenho no mais a r. sentença atacada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator